Tribunal: TJMT
Processo: 1002487-16.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1002487-16.2018.8.11.0000
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
RECORRIDO: NILSON S DO NASCIMENTO - ME
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 53904994) interposto por MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (id 47441497):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL PARA A FIGURA DOS SÓCIOS – DISSOLUÇÃO IRREGULAR - NÃO OCORRÊNCIA – ÔNUS DA FAZENDA PÚBLICA DA QUAL NÃO SE DESINCUMBIU – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. “No julgamento dos EREsp 702.232/RS, de relatoria do Min. Castro Meira, a Primeira Seção firmou entendimento de que o ônus da prova quanto à ocorrência das irregularidades previstas no art. 135 do CTN -"excesso de poder", "infração da lei" ou "infração do contrato social ou estatutos" -incumbirá à Fazenda ou ao executivo (CDA). 2. Se o nome do sócio não consta da CDA e a execução fiscal foi proposta somente contra a pessoa jurídica, ônus da prova caberá ao Fisco.” [...] (AgRg no AREsp 8282/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/02/2012, DJe 13/02/2012)
2. Para aferir a ocorrência de dissolução irregular, far-se-ia necessário a utilização de meios de prova impróprios ao rito sumário do Agravo de Instrumento”. (N.U 1002487-16.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Vice-Presidência, Julgado em 27/05/2020, Publicado no DJE 25/06/2020).
O presente recurso foi interposto contra o aresto que, em sede de Agravo de Instrumento, interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, manteve a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, M.M. Wagner Plaza Machado Junior, nos autos da Execução Fiscal n. 710-73.1996.811.0003 (Cód. 40732), que indeferiu o pedido de redirecionamento da execução fiscal aos sócios da Agravada, determinando-se o prosseguimento do feito.
O Recorrente alega violação aos artigos 135, III, do Código Tributário Nacional, e 4o, V, da Lei n. 6.830/80, bem como à Súmula 435/STJ, ao argumento de que “(...) os julgados que indeferiram o redirecionamento da execução fiscal, informaram que não houve prova por parte da fazenda pública municipal que pudesse alicerçar seu pedido. Ocorre que não procede tal alegação, visto que o recorrente juntou provas suficientes para demonstrar a irregular dissolução da empresa perante seus credores e as fazendas públicas Municipal, Estadual e Federal”. (id 53904994 - p. 10)
Recurso tempestivo (id 54010950).
Sem contrarrazões, conforme id 57118458.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 135, III, do Código Tributário Nacional, e 4o, V, da Lei n. 6.830/80, está amparada na assertiva de que “o recorrente juntou provas suficientes para demonstrar a irregular dissolução da empresa perante seus credores e as fazendas públicas Municipal, Estadual e Federal”. (id 53904994 - p. 10)
No entanto, constou do aresto ora impugnado que “na hipótese dos autos, em que pese a parte agravante sustentar que houve dissolução irregular da empresa executada, não trouxe documentos que indiquem com absoluta certeza o ocorrido, uma vez que não há prova juntada neste recurso de que a empresa deixou de funcionar em seu domicilio fiscal”. (id 47441497 - p. 4)
Logo, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. SÚMULA 435 DO STJ. ALTERAÇÃO DO ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. COMUNICAÇÃO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ART. 50 DO CC/2002. INAPLICABILIDADE.
1. Não há violação do art. 535 do CPC/1973 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão embargado.
2. Hipótese em que o Tribunal de origem se manifestou expressamente sobre a inexistência de elementos que demonstrem a comunicação, por parte da empresa executada, da alteração de endereço do estabelecimento comercial.
3. Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente.
4. A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ.
5. Não é viável o conhecimento do recurso especial quanto à discussão sobre a alegada regularidade na dissolução da sociedade empresária, nos termos da Súmula 7 do STJ.
6. A responsabilidade tributária de terceiros prevista no CTN, ensejadora do redirecionamento da execução fiscal, não se confunde com a regra geral de que trata o art. 50 do Código Civil, o qual pressupõe a desconsideração da personalidade jurídica da empresa como pressuposto à responsabilização das pessoas físicas que delas se utilizaram indevidamente.
7. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 770.758/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 12/02/2019).
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Violação de súmula - Não cabimento (súmula 518/STJ)
Com base na interpretação do artigo 105, III, da CF, pode-se afirmar que o Recurso Especial tem como finalidade impugnar decisões que violem ou neguem vigência à lei federal infraconstitucional, que julguem válido ato de governo local contestado em face de lei federal e quando houver divergência de interpretação da lei federal.
Assim, não é cabível Recurso Especial contra decisão judicial que supostamente viole enunciado de Súmula do STJ, ex vi Súmula 518/STJ.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM. DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVANTE.
1. De acordo com a jurisprudência deste Tribunal Superior, é inviável o manejo de recurso especial em que se alegue ofensa a enunciado sumular exarado por esta Corte. Incidência da Súmula 518/STJ.
2. De acordo com a jurisprudência da Casa, inexiste ofensa à coisa julgada quando o magistrado, em sede de cumprimento de sentença, interpreta o título judicial para melhor definir seu alcance e extensão. Precedentes.
2.1. No caso em tela, restou assentado pelo Tribunal local que, dadas as particularidades da relação jurídica existente entre as partes, a condenação estipulada no título executivo não englobaria as parcelas cuja cobrança é ora buscada. Derruir tais conclusões demandaria revolvimento de matéria fático-probatória. Incidência da Súmula 7/STJ.
3. A alegação de afronta ao artigo 489 do CPC/15 de forma genérica, sem a efetiva demonstração de quais seriam os vícios de fundamentação contidos no acórdão exarado pelo Tribunal local, impede o conhecimento do recurso especial, nos termos da Súmula 284/STF.
4. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1651888/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 28/08/2020).
Dessa forma, o Recurso Especial não é o meio processual adequado para impugnar o acórdão recorrido quanto à suposta contrariedade a Súmula 435 do STJ, o que obsta a sua admissão neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 16de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII